Tribunal: TJES
Processo: 0022271-68.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022271-68.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON SOARES DA CONCEIÇAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO E TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL COM BASE NO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. INVIABILIDADE. AGRAVANTE DA CIRCUNSTÂNCIA QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Existentes, nos autos, elementos suficientes a demonstrar que o Conselho de Sentença adotou uma das versões existentes, não há se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2. Não prospera a tese desclassificatória calcada no instituto da desistência voluntária quando evidenciado que o réu praticou todos os atos necessários à consumação delitiva que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

3. Se a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, que culminou com a aplicação das penas-base acima dos mínimos legais, encontra respaldo nos autos, devem ser estas mantidas.

4. Em se tratando de homicídio duplamente qualificado, uma das qualificadoras serve para tornar qualificado o delito e a outra deve incidir como agravante específica ou genérica, como ocorreu
in casu.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0022271-68.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON SOARES DA CONCEIÇAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAYCON SOARES DA CONCEIÇÃO
,

contra a sentença de fls. 595/599-v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, acatando à decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática de dois crimes de homicídio, um consumado e outro tentado, ambos, qualificados pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas (art. 121, §2º, I e IV e art. 121, §2º, I e IV, n/f art. 14, II, todos do CP), em concurso formal impróprio (art. 70, última parte, CP), bem como pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90), tudo na forma do concurso material de crimes (art. 69, CP), à pena final de 41 (quarenta e um) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (id. 5509331), a defesa sustenta, em relação ao delito de homicídio qualificado tentado, que a decisão proferida é manifestamente contrária à prova dos autos já que presente, na hipótese, o instituto da desistência voluntária, devendo o réu responder por lesão corporal.

No que pertine a dosimetria, sustenta: a) que as exasperações das penas-base carecem de fundamentação idônea, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, devendo ser reduzidas; e b) que é necessário o decote da agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do CP).

Sobre os fatos, narra a denúncia, em síntese, que no dia 09 de janeiro de 2018, na Rua Sebastião Nestor de Oliveira, nº 31, bairro Cruzamento, nesta capital, o apelante, em conjunto com outros dois comparsas, e, ainda, em companhia de dois adolescentes, imbuídos da vontade matar e unidade de desígnios, mataram Jeferson da Conceição Ribeiro, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

Nas mesmas circunstâncias, os acusados iniciaram a conduta de matar Márcia da Conceição Ribeiro, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades, tendo em vista que a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir e pedir socorro.

Vislumbra-se que o crime foi praticado por motivo torpe, haja vista que os acusados agiram por vingança, uma vez que Jeferson é filho de Márcia, que é mãe de David, o qual pertencia ao grupo do tráfico de drogas rival do apelante e seus comparsas.

Observa-se, também, que o meio empregado para a execução dos crimes dificultou a defesa das vítimas, isso porque elas foram surpreendidas pela ação dos acusados, que invadiram a sua residência e deferiram-lhes diversos disparos de arma de fogo, causando a imediata morte de Jeferson e os ferimentos em Márcia.

Em relação ao pleito de
cassação do veredicto dos jurados,
tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado tentado são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo laudo de exame de local de homicídio de fls. 45/54, laudo de exame de lesão corporal de fl. 64, bem como da prova oral colhida, sobretudo mediante o depoimento judicial da vítima sobrevivente Maria da Conceição (mídia de fl. 353), onde afirmou que, após dispararem em seu filho (vítima fatal Jeferson da Conceição Ribeiro), os réus encostaram a arma nela, e, a queima roupa, dispararam.

Em seguida, informou que se evadiu do local após levar o tiro, momento em que os autores dos fatos foram atrás dela para concluir o intento criminoso.

Desnecessário aqui, transcrever referido depoimento (já que foi devidamente destacado nas contrarrazões ministeriais e no parecer da Procuradoria de Justiça), mas tenho-o como fundamento do meu voto.

Não me parece crível a tese defensiva de que a decisão dos jurados se mostra contraditória à prova colhida nos autos, a qual, a meu ver, foi suficiente para comprovar a autoria delitiva por parte do apelante. Além de ter sido apontado pela vítima como sendo um dos autores dos disparos.

Também, não há como reconhecer a
pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal.

A vontade de matar evidencia-se pelas declarações da vítima, que foi categórica em afirmar que foi atingida na região do tórax (pulmão), região vital, o que deixa claro a intenção homicida.

E nem se diga que configurada a
desistência voluntária
.

No caso concreto, conforme prova oral supramencionada, o acusado somente não prosseguiu com seu intento, pois a vítima, ao ser atingida, acabou caindo sobre o corpo de seu filho já morto e, mesmo atingida, conseguiu correr pelos fundos da sua casa e descer por uma pirambeira.

O apelante não cessou a prática delitiva. Ao contrário, esgotou todos os meios que dispunha para consumá-lo, o que não se concretizou em razão da resistência posterior da vítima e de seu rápido socorro.

Em outras palavras, o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, e não porque voluntariamente abdicou de sua execução.

A decisão dos jurados, portanto, está em consonância com o acervo probatório. O Conselho de Sentença escolheu, entre as versões apresentadas nos autos, a que lhe pareceu mais sólida, o que está longe de contrariar as provas colhidas.

No que concerne à dosimetria da
s
pena
s
, também não vejo nenhum reparo a ser feito.

Em primeiro lugar, pretende a defesa a redução das penas-base, aduzindo que as circunstâncias judiciais da “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências do crime” são favoráveis ao acusado, o que não prospera, tendo em vista que referidas balizas foram bem justificadas em elementos extraídos do caso concreto.

A “culpabilidade” do acusado, de fato, desbordou os contornos do tipo, considerando que o crime foi premeditado, o que, por si só, constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base.

As “circunstâncias” delitivas também não lhe favorecem, porquanto o crime foi praticado no interior da residência das vítimas, local em que deveriam sentir segurança, conforto e tranquilidade, não havendo que se falar, portanto, em fundamentação desarrazoada para o desabono de tal vetor.

No que respeita à valoração negativa das consequências dos crimes, agiu com igual acerto o magistrado.

Como bem pontuou na sentença, “
a vítima era menor de 18 anos, possuidora de tenra idade (16 anos), e mesmo sem qualquer envolvimento no tráfico de drogas local, teve a vida ceifada na frente de sua mãe e de seus irmãos, todos menores de idade (uma adolescente de 12 anos, três crianças pequenas e um bebê recém-nascido)
”. Acrescentou, ainda, que “
familiares do ofendido não puderam participar do funeral, pois: I) a mãe do ofendido também foi alvejada e estava entubada em UTI no dia do enterro e II) o réu e seus comparsas ameaçaram invadir o velório para matar o irmão do ofendido, David, o qual, por isso, não pôde comparecer ao enterro
”.

Portanto, não houve equívoco na exasperação das penas basilares.

Nesse passo, cumpre observar que o Juiz sentenciante optou por utilizar o motivo fútil para manter o tipo qualificado do crime e as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima, da asfixia e feminicídio como agravantes, incidindo na segunda fase dosimétrica.

Quanto
à pretensão recursal à exclusão da
qualificadora
do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
mais uma vez, sem razão a defesa, porquanto o Juiz sentenciante optou por utilizá-la na segunda fase da dosimetria como agravante específica (art. 61, II, “c”, do CP), de modo que o motivo torpe serviu para manter o tipo qualificado do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho inalterada a sentença da primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.